Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701542-06.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MILTON LISBOA DOS SANTOS REU: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILTON LISBOA DOS SANTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0750696-24.2023.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 181560080 dos autos de origem) a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência em favor da Comarca de Buritis - Rondônia, por entender que o ajuizamento da demanda no foro de Brasília/DF afronta as normas de competência, como também sobrecarrega a administração da Justiça local. Opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 182875624 do processo originário), foram rejeitados, consoante decisão de ID 183402100 do processo originário. Em suas razões (ID 55022933), o agravante sustenta, em síntese, que a opção pela propositura da ação perante a Justiça do Distrito Federal não se deu de forma aleatória ou sem justificativa, pois foi eleito o foro do lugar onde se encontra sediada a instituição financeira agravada, nos termos do artigo 53, do Código de Processo Civil. Defende, ainda, a aplicação do enunciado de Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso. Colaciona precedente deste e. Tribunal de Justiça, entendendo pela competência territorial do local onde é a sede do Banco do Brasil. Assevera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Ao final, o agravante postula a concessão de gratuidade de justiça e a concessão da tutela recursal, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, a fim de declarar a competência do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar a demanda. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 55027113, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Transcorrido in albis o prazo para que o agravante colacionasse a documentação comprobatória, consoante se extrai da certidão de ID 55360869, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade formulado pelo agravante, e determinou a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista nos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (ID 55422297). Apesar de devidamente intimado, o agravante não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 56364627. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 56364627. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de março de 2024 às 10:13:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora